Tribunal: TJDFT
Processo: 0753920-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde custeie internação do paciente em leito de terapia intensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão consiste em saber, à luz do art. 300 do CPC, se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear, no prazo de carência contratual, a internação de paciente em leito de UTI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A internação hospitalar do paciente em leito de terapia intensiva foi indicada, em caráter de emergência, para tratamento de um quadro de cetoacidose diabética. O custeio desse procedimento pela operadora de plano de saúde, ainda que durante o período de carência contratual, encontra respaldo, a princípio, no art. 19, caput, da Resolução n. 465/2021 da ANS e no art 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/98.
5. O perigo de dano grave ou de difícil reparação ao autor/agravado decorre da própria gravidade do seu quadro de saúde, especialmente do risco de morte ou de sequelas graves em caso de ausência de custeio da sua internação em leito de terapia intensiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.